Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0742406-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILIO PEREIRA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EMILIO PEREIRA GONÇALVES contra sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial de implementação da última parcela do reajuste, que foi suspensa em razão da inexistência da correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual e da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, aplicando o entendimento firmado no Tema 864. No caso, após a interposição do recurso, os advogados do autor informaram não mais representá-lo, em razão de sua desfiliação ao sindicato. Intimado a constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte quedou-se inerte (Id. 23580668). Assim, ante o não cumprimento do despacho para constituição de novo patrono e falta de representação processual, não merece conhecimento o recurso, nos termos do art. 76, §2o, II do CPC. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 76, §2o, II do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito